Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS, CORPORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERÍCIA. CULPA. COMPROVAÇÃO. DANOS CORPORAIS. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A responsabilidade de ato ilícito comprovada por laudo pericial enseja o dever de indenizar (CC, art. 186 c/c art. 927) e afasta a tese de culpa concorrente.
3. A Súmula 387 do STJ afirma ser lícito cumular indenização por dano moral com indenização por dano estético ante a violação de bens jurídicos diferentes, com consequências lesivas diversas.
4. Para a caracterização do dano estético, é imprescindível que a prova seja perceptível e demonstre o caráter duradouro do dano alegado.
5. A fixação de valor indenizatório a título de danos estéticos deve ocorrer com base em critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com a condição econômica das partes e, especialmente, em atendimento à vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido.
6. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes.
7. A ausência de comprovação dos danos corporais impede a fixação de indenização.
8. Preliminar rejeitada. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso dos réus conhecido e não provido.